Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703180-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO LUIZ LEITE DOS SANTOS IMPETRANTE: RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Ronaldo de Castro Pereira, em favor do paciente FABIO LUIZ LEITE DOS SANTOS, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID n.o 43173525, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID n.o 43188179. Prestadas as informações, e com a manifestação da d. Procuradoria, os autos vieram-me conclusos para julgamento. Ocorre que, verificou-se que o processo principal já foi sentenciado e que o d. Magistrado a quo concedeu alvará de soltura em favor do paciente. O pedido do presente Remédio Constitucional foi devidamente atendido, eis que a defesa obteve o que pretendia, ou seja, a liberdade do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador